Tribunal: TJDFT
Processo: 0034888-69.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Segurado aposentado. Revisão do contrato. Devolução de valores. Prescrição.
1 - Na linha do decidido pelo e. STJ no julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, “na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.” (REsp 1.360.969/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 19.9.2016).
2 – O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de revisão e devolução de valores pagos a mais referentes a plano de saúde é a data dos aditivos contratuais que modificaram a forma de reajuste do contrato, impugnados pela parte.
3 – Se na entrada em vigor do Código Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 177 do Código Civil/1916, incide o prazo prescricional de três anos do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002 à pretensão de restituição dos valores pagos a mais pelo contrato.
3 – Apelação da ré provida em parte.